Tribunal: TJMT
Processo: 1025551-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025551-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), JONATTHAN RAPHAEL INACIO VALENTE - CPF: 060.902.011-03 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 059.225.571-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO YUZURU SATO - CPF: 102.632.248-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Estelionato qualificado mediante fraude eletrônica. Prisão preventiva. Alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Tese que demanda dilação probatória. Inadequação da via eleita. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Habitualidade delitiva. Risco de reiteração. Existência de outras ações penais em curso. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estelionato qualificado, mediante fraude eletrônica consistente no envio de comprovantes de transferências via PIX agendadas e posteriormente canceladas. O impetrante busca a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sustentando a atipicidade da conduta pela ausência de dolo específico, a inexistência de fundamentação idônea da prisão preventiva, afronta ao princípio da presunção de inocência e a presença de condições pessoais favoráveis.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, diante das alegações de ausência de dolo específico, de fundamentação idônea e da existência de condições pessoais favoráveis; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, consideradas as peculiaridades do caso concreto e o histórico do paciente.

III. Razões de decidir

3. A alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico exige aprofundado exame de provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Ademais, a confissão do paciente aponta, ainda que de forma indiciária, para uma conduta consciente e voltada à obtenção de vantagem ilícita, circunstância que, em tese, permite inferir a presença do dolo específico do crime de estelionato.

4. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciados pela prova da materialidade e pelos indícios de autoria, impõe-se a manutenção da custódia cautelar, diante da gravidade concreta da conduta imputada, demonstrada pelo
modus operandi
consistente na prática, em tese, reiterada do mesmo delito — ao menos 21 (vinte e uma) vezes — mediante fraude eletrônica, circunstância que revela a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

5.
O risco de reiteração delitiva, deduzido da existência de outras ações penais em curso por crimes patrimoniais, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, conforme Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

6.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme Enunciado Orientativo n. 43 deste Tribunal.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente, em razão da existência de outras ações penais em andamento por supostos delitos patrimoniais, circunstância que, somada à facilidade de execução da fraude eletrônica, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e teses

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A aferição da existência de dolo específico demanda análise aprofundada de provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. 2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando apoiada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 3. A existência de investigações ou processos criminais em curso pode ser considerada para aferição do
periculum libertatis
, sem que isso implique violação ao princípio da presunção de inocência. 4. Condições pessoais favoráveis, isoladamente, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. LXVI e LVII; CP, arts. 171, § 2o-A, 29 e 71; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1024484-84.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28.1.2021; TJMT, Enunciado Orientativo n. 6, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Alcidiney de Amorim, em favor de
Jonatthan Raphael Inacio Valente
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, no âmbito da Ação Penal n. 1014823-96.2025.8.11.0003, manteve a prisão preventiva do paciente – custodiado desde
30.5.2025
–, por decisão proferida em 28.7.2025, no curso de processo que apura a suposta prática do crime de estelionato qualificado (art. 171, § 2o-A, do Código Penal), em concurso de pessoas e em continuidade delitiva (arts. 29 e 71, do mesmo diploma), por 21 (vinte e uma) vezes, em concurso com a corré Jessica Pereira de Oliveira (Id. n. 303788397, pp. 134-138).

Narra o impetrante que Jonatthan foi preso em flagrante sob a acusação da prática do referido delito, após denúncia anônima que relatava a existência de um esquema de fraudes financeiras mediante o uso de transferências via PIX agendadas, as quais eram posteriormente canceladas após a obtenção de bens ou serviços.

Com base na representação da vítima, a autoridade policial iniciou investigação que culminou na prisão do paciente, o qual teria se utilizado do agendamento de transferências como meio de enganar as vítimas e obter vantagem ilícita. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o Ministério Público ofereceu denúncia e, na sequência, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de periculosidade do acusado e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O pedido, contudo, foi indeferido, motivando a impetração do presente
writ
.

Sustenta o impetrante que a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal, pelas seguintes razões: (i) atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo específico; (ii) inexistência de fundamentação idônea para a prisão preventiva; (iii) violação ao princípio da presunção de inocência; e (iv) existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Pleiteou, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem (Id. n. 303388350).

A liminar foi indeferida (Id. n. 304116880).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 304713393), defendendo a legalidade da prisão preventiva e destacando: (i) a materialidade e os indícios suficientes de autoria; (ii) a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela reiteração delitiva em pelo menos 21 (vinte e uma) ocasiões; (iii) o fato de o paciente responder a outras duas ações penais por crimes patrimoniais (PJe n. 1034066-94.2023.8.11.0003 – art. 155,
caput
, do CP, e PJe n. 1028848-85.2023.8.11.0003 – art. 171,
caput
, do CP), evidenciando risco concreto de reiteração; e (iv) a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem, em síntese, nos seguintes termos:

“
Habeas corpus. Estelionato qualificado. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar. Alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Prisão preventiva. Suposta ausência de fundamentação idônea. Presunção de inocência. Condições pessoais favoráveis. Inexistência de ilegalidade manifesta. Inadequação da via eleita. Parecer pela denegação da ordem.

1.
Inadequação da via do habeas corpus para análise aprofundada de provas
. A via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado da existência ou não de dolo específico, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere e cognição sumária do writ.

2.
Elementos concretos nos autos demonstram a presença de dolo específico
. A confissão do paciente, que admitiu ocultar intencionalmente o fato de que os comprovantes de PIX se referiam a transações não efetivadas, revela atuação consciente e dirigida à obtenção de vantagem ilícita, caracterizando o dolo específico exigido para o tipo penal de estelionato (art. 171 do Código Penal).

3.
Prisão preventiva devidamente fundamentada
. A custódia cautelar foi decretada com base em elementos concretos e atuais, evidenciadores da habitualidade delitiva (com a prática reiterada de condutas semelhantes), da existência de outras ações penais em curso por crimes patrimoniais e do risco efetivo de reiteração delitiva, fundamentos que afastam a alegação de decisão genérica ou carente de motivação.

4.
Presunção de inocência não violada
. A prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas medida de natureza processual, constitucionalmente admitida nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. O decreto prisional não se baseia em juízo de culpabilidade, mas na necessidade de preservar a ordem pública diante de risco concreto demonstrado nos autos.

5.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão cautelar
. Ainda que presentes elementos como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, tais fatores não têm força suficiente para elidir os requisitos legais da segregação preventiva quando demonstrada a necessidade da medida.

4.
Conclusão
: Ausente qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, e não restando caracterizado constrangimento ilegal, o parecer é pela denegação da ordem
” (Id. n. 306007366).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

Trata-se de remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. No caso, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Conforme consta dos autos, o paciente teria, em tese, obtido vantagem ilícita em prejuízo do estabelecimento comercial “Pantanal Grelhados”, mediante fraude eletrônica consistente no envio de comprovantes de transferências bancárias via PIX agendados, posteriormente cancelados após o recebimento dos produtos. Segundo denúncia do Ministério Público, a prática teria se repetido em pelo menos 21 (vinte e uma) ocasiões, ocasionando prejuízo estimado em R$ 4.815,00 (quatro mil, oitocentos e quinze reais) (Id. n. 303788394, pp. 180-188).

Em interrogatório perante a autoridade policial, o paciente confessou a suposta prática delitiva, afirmando:

“(...) CONFESSO QUE FIZ PEDIDO NO RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS E FAZIA ATRAVÉS DO INSTAGRAM PIX AGENDADO; QUE EU IA E ENCAMINHAVA O PRINT SEM MOSTRAR QUE ERA AGENDAMENTO; QUE DEPOIS EU IA E CANCELAVA O AGENDAMENTO (...)” (Id. n. 303788376, p. 44-45).

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevem-se a seguir trechos da decisão proferida na audiência de custódia, em 31 de maio de 2025, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como da decisão subsequente, de 28 de julho de 2025, que manteve a custódia cautelar do paciente:

“(...) Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência.

Assim, a princípio, tenho como presentes os fundamentos e os pressupostos que possibilitam a prisão preventiva.

Primeiramente, destaca-se que a pena máxima dos delitos acusados suplanta os 4 (quatro) anos do art. 313 I do CPP.

Ressalta-se que em que pese o custodiado não seja reincidente, a conduta do custodiado possui gravidade em concreto, sendo a conduta reiterada por diversas vezes, conforme se extrai dos relatos da vítima, configurando a continuidade delitiva desde o mês de janeiro. De modo que, as medidas cautelares diversas da prisão se demonstram insuficientes no caso concreto.

Por essas razões, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e para evitar reiteração criminosa.

Ademais, preenchido o requisito do art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o crime imputado ao autuado prevê pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto,
HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO de
JONATTHAN RAPHAEL INACIO VALENTE
, já que presentes os requisitos previstos no art. 310, II, art. 312, caput, c/c art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...)” (Id. n. 303788376, pp. 17-21).

“(...)
5. É o relatório. DECIDO.

6. Trata-se de pedido de
revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de Jonatthan Raphael Inácio Valente
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estelionato mediante fraude eletrônica.

7. A prisão preventiva, como medida de exceção no ordenamento jurídico brasileiro, somente se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; e (ii) pelo menos um dos seguintes fundamentos: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

8. Analisando os argumentos trazidos pela defesa, passo a examinar cada um deles.

9. Da alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo específico

10. A defesa alega que a conduta imputada ao acusado carece de dolo específico, elemento subjetivo essencial para a configuração do crime de estelionato.

11. Tal alegação, contudo, confunde-se com o mérito da ação penal e demandaria cognição exauriente para ser apreciada, o que é incompatível com esta fase processual. A análise da presença do dolo específico requer ampla produção probatória durante a instrução criminal, não podendo ser realizada em sede de análise de pedido de liberdade provisória.

12. A denúncia descreve com detalhes a conduta imputada ao acusado, narrando que este, de forma reiterada, encomendava refeições do estabelecimento comercial Pantanal Grelhados e simulava o pagamento mediante comprovantes de PIX agendados, que posteriormente eram cancelados, obtendo assim vantagem ilícita. Tais fatos, em tese, configuram o crime de estelionato mediante fraude eletrônica.

13. Ademais, conforme consignado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o acusado confessou a prática delitiva quando interrogado pela autoridade policial (ID 196960070 - Pág. 31), o que reforça os indícios de autoria e materialidade.

14. Portanto, não há como se reconhecer, nesta fase processual, a alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo específico.

15. Da alegada insuficiência de fundamentação da prisão preventiva

16. A defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação jurídica sólida, limitando-se a mencionar a gravidade abstrata da conduta.

17. Ocorre que, ao contrário do alegado pela defesa, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar.

18. Da análise dos autos, verifico que o acusado praticou condutas reiteradas de estelionato,
em pelo menos 21 ocasiões
, utilizando-se do mesmo modus operandi, o que demonstra habitualidade delitiva e periculosidade concreta.

19. Além disso, conforme informado pelo Ministério Público, o acusado responde a outras duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais (PJe no 1034066- 94.2023.8.11.0003 - art. 155, caput, do CP e PJe no 1028848-85.2023.8.11.0003 - art. 171, caput, do CP), o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

20. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)

21. Portanto, a prisão preventiva do acusado está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

22. Da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

23. A defesa requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

24. Contudo, no caso em análise, as circunstâncias concretas revelam que tais medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

25. Conforme já mencionado, o acusado praticou, em tese,
condutas reiteradas de estelionato, em pelo menos 21 ocasiões, demonstrando habitualidade delitiva.
Ademais, responde a outras duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais, o que reforça a necessidade de segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa.

26. O art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, tendo em vista a contumácia delitiva do acusado.

27. Do direito de responder ao processo em liberdade

28. A defesa invoca o art. 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

29. Contudo, como já demonstrado, estão presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), o que afasta a possibilidade de concessão de liberdade provisória.

30. O direito de responder ao processo em liberdade não é absoluto, sendo afastado quando presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, como no caso em análise.

31. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado por JONATTHAN RAPHAEL INÁCIO VALENTE, mantendo sua prisão preventiva pelos fundamentos já expostos (...)” (Id. n. 303788397, pp. 134-138).

No tocante à alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, observo que a questão demanda análise aprofundada de provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Além disso, os elementos constantes dos autos, especialmente a confissão do próprio paciente, revelam, ao menos em tese, a presença do dolo específico exigido para a configuração do crime de estelionato. Em suas declarações, o paciente admitiu ter ocultado deliberadamente que os comprovantes de pagamento via PIX correspondiam apenas a transações agendadas, e não efetivamente realizadas. Acrescentou, ainda, que, após receber os produtos, cancelava os respectivos agendamentos, evidenciando conduta, em tese, consciente e dirigida ao resultado típico: induzir as vítimas em erro para obter vantagem indevida. Sobre o tema, este Sodalício já decidiu:

“
HABEAS CORPUS
– FURTO TENTADO E DANO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - 1. PRETENDIDO ARQUIVAMENTO DO APFD E O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO – VIA ESTREITA DO MANDAMUS QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A EXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - 2. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DOS CRIMES QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NO REMÉDIO HEROICO – 3. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MODUS OPERANDI EMPREGADO NO COMETIMENTO DAS INFRAÇÕES PENAIS QUE EVIDENCIA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO SUSPEITO E O RISCO DE SE EVADIR DO DISTRITO DA CULPA E TUMULTUAR O TRABALHO POLICIAL – 4. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. O inquérito policial, procedimento investigativo e preliminar, que possui o objetivo de identificar o autor de um crime e os elementos que comprovam a sua ocorrência, a fim de contribuir para a formação da
opinio delicti
, mediante o colhimento de dados suficientes para convencer o titular da ação penal se deve ou não deflagrá-la, somente pode ser trancado por meio do
habeas corpus
de forma excepcional, se comprovada inequivocamente a ausência de justa causa para a
persecutio criminis
, ou seja, apenas se for manifesta a atipicidade da conduta ou se existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou da ausência de indícios de autoria e materialidade do crime, o que não se verifica no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de afastar, de forma induvidosa, a existência do dolo em relação ao crime de dano qualificado.

2. Apenas se admite o acolhimento da tese de negativa de autoria e de insuficiência das provas da materialidade delitiva se restarem demonstradas, de forma incontestável, na prova pré-constituída no
habeas corpus
, haja vista a impossibilidade de, na via eleita, ocorrer dilação de provas. Portanto, havendo elementos, ainda que mínimos, que demonstrem o possível envolvimento do increpado com o furto tentado e o dano ao patrimônio público, é o que basta para a satisfação do
fumus comissi delicti
(...)”
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1024484-84.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 28 de janeiro de 2021; data de publicação: 28 de janeiro de 2021).

No que se refere à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifico que estão preenchidos os pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O
fumus commissi delicti
encontra-se evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios de autoria, já mencionados. O
periculum libertatis
, por sua vez, decorre da necessidade de garantia da ordem pública, revelada pelo
modus operandi
empregado e sua reiteração.

As decisões que converteram a prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, mantiveram a custódia cautelar, estão devidamente fundamentadas em elementos concretos que justificam a medida excepcional. A materialidade do delito e os indícios de autoria encontram-se evidenciados, em tese, pelos depoimentos colhidos, pelas declarações da vítima, pelos comprovantes de PIX agendados e posteriormente cancelados, pelo extrato bancário da empresa lesada que demonstra a ausência dos créditos e, sobretudo, pela confissão do próprio paciente.

O
modus operandi
, consistente em, supostamente, agir de forma premeditada e reiterada, praticando, em tese, o mesmo delito em pelo menos 21 ocasiões distintas, o que teria ocasionado prejuízo expressivo à vítima. Não se trata, portanto, de mera referência à gravidade abstrata do crime, mas de circunstâncias objetivas que revelam,
a priori
, o risco de reiteração delitiva, ante o fato de o paciente responder a outras duas ações penais por crimes patrimoniais (furto e estelionato), circunstância que indicaria sua propensão à prática reiterada de infrações dessa natureza.

A jurisprudência admite que a existência de procedimentos criminais em curso, ainda que sem condenação definitiva, possa ser considerada para fins de avaliação desse risco. Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (destaquei).

As condições pessoais favoráveis destacadas pela defesa — primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, embora relevantes, não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme pacificado por esta Corte no Enunciado Orientativo n. 43:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada e insuficiente no caso concreto, diante da suposta habitualidade delitiva evidenciada pelo fato de o paciente responder a outros processos criminais patrimoniais, bem como pela facilidade com que a fraude pode ser praticada remotamente, por meio eletrônico. Tais circunstâncias reforçam a imprescindibilidade da custódia cautelar como medida necessária para acautelar a ordem pública.

Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Jonatthan Raphael Inacio Valente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025